Tribunal: TJMT
Processo: 1045821-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1045821-64.2024.8.11.0041
APELANTE: HERBERT COSTA THOMANN
APELADA: BETFAIR BRASIL HOLDINGS LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC NÃO CONFIGURADOS – HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA, MAS AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E FRÁGIL – PRINT DE TELA SEM AUTENTICAÇÃO OU CONTINUIDADE PROBATÓRIA – AUTOR QUE NÃO REQUEREU OUTRAS DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS, LIMITANDO-SE A POSTULAR JULGAMENTO ANTECIPADO FUNDADO NA REVELIA – CONFISSÃO FICTA DE EFEITO RELATIVO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da relação de consumo não acarreta a inversão automática do ônus probatório, sendo necessária a presença cumulativa da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.
Ainda que presente a hipossuficiência técnica do autor, a ausência de verossimilhança afasta a inversão probatória, especialmente quando os documentos apresentados se limitam a um comprovante de depósito e a um “printscreen” de tela sem autenticação, insuficientes para comprovar a origem, evolução e legitimidade do saldo alegado.
O autor não produziu outras provas nem requereu a exibição de documentos ou a realização de diligências, limitando-se a invocar os efeitos da revelia e a requerer julgamento antecipado do mérito, não se valendo de sua hipossuficiência técnica para reforçar sua narrativa.
A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não implicando procedência automática quando ausentes elementos mínimos de comprovação.
Mantida a sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045821-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BETFAIR BRASIL HOLDINGS LTDA - CNPJ: 55.739.161/0001-93 (APELADO), BRUNO TELES DOS SANTOS - CPF: 399.242.938-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC NÃO CONFIGURADOS – HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA, MAS AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E FRÁGIL –
PRINT
DE TELA SEM AUTENTICAÇÃO OU CONTINUIDADE PROBATÓRIA – AUTOR QUE NÃO REQUEREU OUTRAS DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS, LIMITANDO-SE A POSTULAR JULGAMENTO ANTECIPADO FUNDADO NA REVELIA – CONFISSÃO FICTA DE EFEITO RELATIVO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A caracterização da relação de consumo não acarreta a inversão automática do ônus probatório, sendo necessária a presença cumulativa da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.

Ainda que presente a hipossuficiência técnica do autor, a ausência de verossimilhança afasta a inversão probatória, especialmente quando os documentos apresentados se limitam a um comprovante de depósito e a um “printscreen” de tela sem autenticação, insuficientes para comprovar a origem, evolução e legitimidade do saldo alegado.

O autor não produziu outras provas nem requereu a exibição de documentos ou a realização de diligências, limitando-se a invocar os efeitos da revelia e a requerer julgamento antecipado do mérito, não se valendo de sua hipossuficiência técnica para reforçar sua narrativa.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não implicando procedência automática quando ausentes elementos mínimos de comprovação.

Mantida a sentença de improcedência. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1045821-64.2024.8.11.0041

APELANTE:

HERBERT COSTA THOMANN

APELADA:

BETFAIR BRASIL HOLDINGS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERBERT COSTA THOMANN
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, processo originário no. 1045821-64.2024.8.11.0041, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão do autor apelante de condenação da ré Betfair Brasil Holdings Ltda. ao pagamento da quantia de R$93.450,00 (noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, condenando-se ainda o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida (Id. 293511358).

Nas razões do apelo Id. 293511359, Herbert Costa Thomann sustenta, em síntese, que a sentença merecia reforma integral por não ter observado os princípios e normas processuais e consumeristas, bem como por ter valorado incorretamente as provas constantes dos autos.

Alega tratar-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Afirma que havia nos autos prova pré-constituída do depósito inicial no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e do saldo de R$86.722,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais) existente à época do bloqueio da conta virtual, conforme captura de tela anexada, sendo que a requerida encerrou unilateralmente a conta e impediu o acesso aos registros financeiros, impossibilitando a apresentação de extratos completos.

Assevera que a sentença desconsiderou os efeitos da revelia e da confissão ficta, impondo ao consumidor o ônus de produzir provas impossíveis e tolerando conduta processual omissiva da empresa, que não apresentou contestação nem documentos sob sua guarda.

Aduz que a decisão de primeiro grau incorreu em contradição lógica e jurídica, desconsiderando a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e a responsabilidade da fornecedora de serviços, cuja conduta violou o dever de cooperação processual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Invoca a recente regulamentação do setor de apostas
online
, pela Lei no. 14.790/2023 e normas complementares, como reforço da necessidade de transparência e proteção ao consumidor.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$86.722,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais), a título de danos materiais, com atualização monetária desde a retenção indevida e juros desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), ou outro valor a ser arbitrado, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte recorrente na peça Id. 300959852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, com o presente apelo o autor busca infirmar a sentença singular que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, em que se pretendia ver a requerida apelada condenada ao pagamento de danos materiais (R$93.450,00) e morais (R$40.000,00).

Nas razões de apelação (Id. 293511359), o recorrente alega, em suma, que a sentença deixou de aplicar princípios processuais e consumeristas, notadamente à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, sustentando ter comprovado a existência de depósito inicial de R$4.000,00 (quatro mil reais) e saldo de R$86.722,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais) bloqueado unilateralmente pela ré, que ainda teria impedido o acesso aos registros financeiros. Defende que a decisão desconsiderou os efeitos da revelia e a confissão ficta, impondo ao consumidor ônus probatório impossível de ser cumprido, e violou deveres de cooperação processual e boa-fé objetiva, além de desprezar o marco regulatório do setor de apostas online (Lei no. 14.790/2023).

Requer a reforma integral da sentença e a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da ré ao pagamento de R$86.722,00 (oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais), acrescido de atualização monetária e juros, e de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), ou outro valor arbitrado, além das custas e honorários advocatícios.

Da análise do édito sentencial Id. 293511358, infere-se que a magistrada julgou improcedentes os pedidos iniciais de cobrança e indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos: reconheceu a revelia da parte ré, por ausência de contestação, mas destacou que a presunção de veracidade decorrente desse instituto é relativa e não implica automaticamente a procedência da demanda. Observou que o autor não produziu provas suficientes e seguras quanto à existência e ao valor do crédito alegadamente retido, nem comprovou de forma documental o encerramento da conta digital e a recusa de pagamento pela ré. Enfatizou que o dever de instrução probatória recai sobre o autor, que tinha plenas condições de apresentar extratos completos, histórico de apostas e comprovação do saldo na data do alegado bloqueio, mas não o fez, apresentando apenas um depósito inicial e movimentações isoladas, sem demonstrar o saldo final. Destacou ainda o lapso temporal significativo entre os fatos narrados e a propositura da ação, o que fragilizou ainda mais a prova do direito alegado.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De fato, a relação jurídica estabelecida entre o autor apelante, consumidor final, e a requerida apelada, fornecedora de serviços, caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a caracterização da relação de consumo não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão depende da presença de dois requisitos cumulativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.

A inversão não é, portanto, automática, exigindo demonstração concreta de tais pressupostos, de modo a evitar que a facilitação da defesa do consumidor se converta em presunção absoluta de procedência dos pedidos.

Neste contexto, embora se reconheça a hipossuficiência técnica do autor recorrente, não se verifica verossimilhança em suas alegações, isso porque
os documentos juntados à inicial não são aptos a conferir aparência de veracidade robusta aos fatos narrados: tratam-se de um comprovante de depósito de R$4.000,00 (quatro mil reais) e de uma captura de tela (“printscreen”), sem autenticação ou certificação, apontando saldo supostamente existente em data anterior ao alegado bloqueio da conta, não havendo prova de movimentação contínua, tampouco da origem, evolução ou legitimidade do saldo indicado
.

De fato, como bem observado na sentença impugnada, a captura de tela apresentada possui natureza unilateral e, desprovida de chancela técnica ou confirmação independente, não assegura confiabilidade mínima capaz de afastar dúvidas razoáveis sobre sua integridade.

Em termos processuais, tal prova é frágil e não se equipara a extratos oficiais ou a registros emitidos pela própria plataforma com certificação digital.

Outrossim, é relevante notar que o autor recorrente não juntou aos autos outros elementos capazes de reforçar suas alegações nem requereu, em momento oportuno, a produção de provas técnicas ou a exibição de documentos em poder da ré, previstos no artigo 400 do CPC.

Optou, ao contrário, por sustentar sua pretensão unicamente nos efeitos da revelia e
postular o julgamento antecipado do mérito
, deixando de se valer de sua hipossuficiência técnica para buscar a produção de provas mais robustas.

Dessa forma, ausente a verossimilhança das alegações e não tendo o autor utilizado os instrumentos processuais à sua disposição para suprir eventual dificuldade probatória, não se configuram os pressupostos necessários à inversão do ônus da prova, permanecendo com ele o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, a revelia, prevista no art. 344 do CPC, não implica a automática procedência do pedido.

Seu efeito material é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato, a qual pode ser afastada quando o conjunto probatório não oferece elementos mínimos de confirmação ou quando as alegações se mostram inverossímeis.

Em outras palavras, a confissão ficta decorrente da revelia não é absoluta e não dispensa a presença, nos autos, de elementos minimamente seguros para a formação do convencimento do juiz.

Neste sentido, no presente caso, ainda que se reconheça a revelia da requerida, os fatos alegados pelo autor não encontram robusto suporte suficiente para ensejar a condenação pretendida, isso porque a fragilidade dos documentos apresentados impede reconhecer a existência do saldo alegado, cuja origem e evolução não foram minimamente demonstradas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
REVELIA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO – EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO
. A teor do art. 344 do CPC, sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Contudo, trata-se de presunção relativa, que não exime a parte autora da obrigação instituída no art. 373, inciso I, do CPC de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido. Considerando que o autor não conseguiu demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, nem mesmo o valor contratado, a forma de pagamento e o local da prestação dos serviços, de rigor a manutenção da sentença de
improcedência
.”
(N.U 0004818-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANO INFECTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS EM DESFAVOR DE ACADEMIA DE CROSSFIT – DIREITO DE VIZINHANÇA – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – DEMANDADOS REVÉIS – EFEITOS RELATIVOS – PLEITO DO AUTOR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O proprietário tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
Os efeitos da
revelia
são relativos (art. 345 do CPC) e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações e provas dos autos. Dessa forma, incumbe ao autor o ônus de provar a alegada perturbação do sossego, na forma previsto no art. 373, inciso I do CPC.
No caso concreto, inexiste prova dos alegados sons e vibrações excessivas, impondo-se, por consequência, a manutenção da
improcedência
da pretensão indenizatória.”
(N.U 1016097-41.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

“
APOSTAS ELETRÔNICAS
–
Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Solução que merece prevalecer

–
Revelia da ré - Presunção relativa da veracidade dos fatos articulados na petição inicial que não induz necessariamente à procedência do pedido – Apelação não provida
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10007583520238260590 São Vicente, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 05/07/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

Ademais, a circunstância de o acesso à conta ter sido supostamente bloqueado não autoriza presumir, de forma absoluta, que o montante indicado na imagem anexada correspondia a um crédito líquido, certo e exigível.

Além disso, a sentença também ponderou corretamente que houve significativo lapso temporal entre os fatos alegados e a propositura da ação, o que poderia ter comprometido a confiabilidade das informações disponíveis e que não foram acompanhadas de elementos adicionais de prova contemporânea, circunstância não infirmada pelo recurso.

Portanto, a despeito da incidência das normas de proteção ao consumidor, não se configura hipótese de inversão automática do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações, nem tampouco se justifica a procedência automática dos pedidos com fundamento exclusivo na revelia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025